Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE TRANSFERIR IMÓVEL E PAGAR QUANTIA CERTA. INÉRCIA DOS AGRAVANTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. VÍCIOS DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA EM FAVOR DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VÍCIO DA ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. MEIO SUBSISTENTE.
1. Não se reconhece, em cumprimento de sentença, a nulidade da intimação, se direcionada ao advogado regularmente constituído (Código de Processo Civil - CPC, art. 513, § 2o, I), o processo lhe era conhecido e acessível e não houve prova de que a comunicação veio desacompanhada de documentos indispensáveis. Não se fala de vício “transrescisório” em fase de execução se houve citação válida no processo de conhecimento.
2. Por ser matéria de ordem pública, apesar da manifesta intempestividade da impugnação, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, embora possível, depende de comprovação mínima, o que não ocorreu ao tempo da decisão que a rejeitou.
3. Após novo decurso do prazo, para questionar a arrematação, atendidos os requisitos legais e cumpridos todos os encargos pelo arrematante de boa-fé, ela se torna perfeita e acabada. Oposta exceção de pré-executividade, também manifestamente intempestiva, não mais é possível invalidar os atos constritivos em cumprimento de sentença, pela ocorrência da preclusão.
4. Decorridos todos os prazos relacionados à satisfação do crédito (cálculos, penhora, avaliação e arrematação), mesmo com a juntada posterior das certidões relacionadas à prova do bem de família, resta a propositura de ação autônoma para rediscutir a impenhorabilidade do imóvel, mediante a demonstração de que isso constitui, eventualmente, vício da arrematação (CPC, art. 903, § 4o).
5. As multas cominatórias fixadas para cumprimento da obrigação devem ser mantidas, se proporcionais ao valor do débito discriminado no início da fase executiva. Não é caso de reduzi-las quando, durante anos, foram insuficientes para obrigar os agravantes a satisfazer o crédito durante anos e o valor da dívida atualizado atingiu o triplo do que foi inicialmente calculado.
6. Recurso conhecido e não provido.